Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729720-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 61706982) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de LPS Materiais de Construção Ltda., indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Nas razões recursais (ID 61706981), alega, em resumo, que há indícios de dissolução irregular da sociedade, haja vista a existência, nos autos, de certidão, emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante das bases de dados oficiais. Defende ser possível o redirecionamento pretendido contra os sócios com poderes de administração, sem exigência de instauração de prévio processo administrativo fiscal ou mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da presunção de dissolução irregular na hipótese. Sustenta que o pleito encontra amparo no entendimento fixado pelo c. STJ no Enunciado de sua Súmula no 435, bem como em sede de recurso repetitivo (Tema 630 do STJ), e que a dissolução irregular, no caso em comento, é presumida. Assevera que a responsabilidade do sócio é plenamente possível nas hipóteses em que há dissolução irregular da sociedade, conforme se extrai do art. 135, III, do CTN. Pede a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a inclusão dos sócios gerentes da empresa no polo passivo da execução fiscal. Sem preparo, diante da isenção legal do Ente Público. Sem contrarrazões, pois a Agravada não foi intimada (IDs 62462165 e 63097485). É o relatório. Decido. O presente recurso se trata de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0729716-25.2024.8.07.0000, distribuído para a minha Relatoria, conforme consta na certidão de ID 61737364. Assim, não conheço deste recurso. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator